Tribunal: STF
Processo: ARE 1383747
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 76, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO SALARIAL. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DAS PROFISSÕES DE MÉDICOS E CIRURGIÕES-DENTISTAS. 1. A Administração Pública Municipal está adstrita ao cumprimento da lei, não lhe sendo possível remunerar uma categoria profissional em dissonância ao que preceitua a legislação correlata vigente. 2. A jurisprudência é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre as condições para o exercício profissional (artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal). 3. No provimento de cargos públicos, é obrigatória a observância do piso salarial da categoria profissional e o limite máximo da jornada de trabalho, estabelecidos por lei federal. 4. O fato de o trabalho ser prestado por ocupante de cargo público, submetido a regime jurídico próprio, não afasta o direito à percepção de remuneração (limite mínimo) prevista, por lei federal, para a respectiva categoria profissional.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, apenas para fins de prequestionamento. (eDOC 95, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 18; 30, I; 37, I, X, e XIII; 39, § 1º; e 61, 1º, II, a e c, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que:



    “A Administração Pública tem a remuneração de seus servidores disciplinada por outros critérios e parâmetros, de forma que a Lei n.º 3.999/61, quanto ao piso salarial, é inaplicável aos servidores públicos estatutários dos Municípios, em razão das disposições constitucionais que regulam a organização funcional dos entes federativos e sua administração orçamentária.” (eDOC 100, p. 13)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao entendimento de que “o recurso não merece prosseguir, tendo em conta que o acórdão ora impugnado harmoniza-se com o precedente do egrégio Supremo Tribunal Federal”; que “a pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional” e, ainda, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 282 e 356 do STF. (eDOC 113)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que “o recurso não merece prosseguir, tendo em conta que o acórdão ora impugnado harmoniza-se com o precedente do egrégio Supremo Tribunal Federal”; que “a pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional” e, ainda, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 113). Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente